Tribunal: STJ
Processo: 0016491-20.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068232 - PR(2026/0016491-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 688f24da-5ddb-4828-8e23-7f5fd1418fc1

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 688f24da-5ddb-4828-8e23-7f5fd1418fc1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068232 - PR(2026/0016491-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REVISÃO
CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Apreciado pela instância de origem o pedido de
revisão criminal, a impugnação deve ser feita por meio
de recurso especial, nos termos previstos no art. 105,
III, da Constituição Federal, por se tratar de "causas
decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
2. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício. A via estreita do
não se
habeas corpus
coaduna com o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
4. Agravo regimental improvido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56298235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 56ba1067-0d64-459f-b978-f50394448495

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de D. B. DE O.
contra a decisão que não conheceu do
, ao fundamento de que a
habeas corpus
impetração foi utilizada como sucedâneo de recurso próprio, em observância ao
princípio da irrecorribilidade.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada. Alega que há flagrante ilegalidade apta a superar o óbice formal, com
possibilidade de concessão de ofício, conforme precedente do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que a reportagem se baseou em elementos extrajudiciais e
testemunhos indiretos, sem prova produzida sob contraditório, pois a vítima não
foi ouvida em juízo, havendo apenas “reiteração informal” em audiência virtual,
sem registro e sem participação efetiva da defesa.
Defende que não pretende revolvimento de provas, mas o
reconhecimento da nulidade por violação do
do CPP.
art. 155
Afirma que, mesmo em depoimento especial previsto na
, é indispensável a participação da defesa.
Lei n. 13.431/2017
Alega, ainda, que a jurisdição deste Superior Tribunal veda instruções
baseadas exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, sem elementos
independentes de corroboração.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, ou,
subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo pelo colegiado, para
que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, é firme, neste Tribunal
Superior, o entendimento de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto.
No caso, apreciado pela instância de origem o pedido de revisão
, a impugnação deve ser feita
, nos
criminal
por meio de recurso especial
termos previstos no
III, da Constituição Federal, por se tratar de
art. 105,
"causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Documento eletrônico VDA56298235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 56ba1067-0d64-459f-b978-f50394448495

Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025.
Por isso, e observado o princípio da unirrecorribilidade, a impetração é
substitutiva de recurso próprio, razão pela qual do
não se pode
habeas corpus
conhecer.
Por fim, em atenção à previsão do
-A do CPP, observo que
art. 647
não há flagrante ilegalidade que possa a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
Deve-se registrar, em acréscimo, que, nas hipóteses em que a
instância de origem não conhece do pedido revisional, por entender não
caracterizada alguma das previsões contidas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, a irresignação quanto à tal conclusão – cabível no recurso especial,
como esclarecido – depende da demonstração de aplicação incorreta do
referido dispositivo da lei processual.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite a
utilização da revisão criminal como nova oportunidade de interpor apelação,
reabrindo-se a rediscussão de questões já acobertadas pela coisa julgada,
sendo indispensável a demonstração de cabimento do pedido revisional. Nesse
sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
988.028/SC,
julgado em
DJEN de
e HC n.
de minha
14/5/2025,
21/5/2025;
970.713/BA,
Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Por fim, em atenção à previsão do
-A do CPP, observo que
art. 647
não há flagrante ilegalidade que possa autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, o Tribunal de origem registrou que (fl. 94):
Ao contrário do aventado, não se vislumbra que a condenação
se deu de forma contrária ao texto legal ou qualquer outro
motivo para modificação da conclusão adotada acerca da
manutenção da condenação pela prática do crime de estupro de
vulnerável.
Com efeito, das transcrições acima, a condenação do ora
requerente pelo crime de estupro de vulnerável foi embasada
nas provas obtidas sob o crivo do crivo do contraditório e da
ampla defesa. A palavra da vítima, nos crimes contra a
Documento eletrônico VDA56298235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 56ba1067-0d64-459f-b978-f50394448495

dignidade sexual, quando expressada de forma coerente e sem
indícios de falsidade, prepondera sobre a versão réu, uma vez
que esse tipo de crime, na grande maioria dos casos, ocorre na
clandestinidade, sem a presença de testemunhas.
E, na vertência, não há qualquer elemento capaz de pôr em
dúvida as palavras da vítima A. A. H. C, cujo depoimento foi
corroborado pelas oitivas judiciais de sua genitora, das demais
testemunhas. Isso demonstra que o pedido de absolvição por
ausência de provas foi analisado e rejeitado na sentença e no
acórdão da apelação, ocasiões em que foram apresentados
fundamentos sólidos que confirmaram a suficiência das provas
para a condenação do requerente, em consonância com as
evidências dos autos.
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE
DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
198.668/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
)
3/7/2024.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56298235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 56ba1067-0d64-459f-b978-f50394448495

É como voto.
Documento eletrônico VDA56298235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 56ba1067-0d64-459f-b978-f50394448495

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.232 / PR
Número Registro: 2026/0016491-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00271743620148160013 01103881220248160000 1103881220248160000 271743620148160013
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56493350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 3843fa86-da88-44cb-bef3-a23ea23281ad

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:37
Código de Controle do Documento: 3843fa86-da88-44cb-bef3-a23ea23281ad